Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-50.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL TENTADA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TIPIFICAÇÃO PENAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA PRESENCIAL. CONFISSÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. UM SEXTO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. FIXAÇÃO CORRETA. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Além da palavra firme e coerente da vítima, na delegacia e em juízo, tem-se o relato de uma sobrinha do réu, em juízo, e a confissão judicial do acusado, em perfeita harmonia e consonância, demonstrando a coerência da narrativa apresentada pela ofendida, razão pela qual a manutenção da condenação do acusado pelo delito de lesão corporal tentada, em contexto de violência doméstica, se impõe.
2. Detidamente do exame do arcabouço probatório colacionado aos autos, ressai evidente que o réu chegou a projetar seu braço em direção à vítima e só não a acertou com um soco devido à interferência de sua sobrinha, que entrou na frente dele e o segurou, mas, de acordo com a ofendida, a mão do acusado resvalou em seu rosto deixando uma vermelhidão passageira, tanto que foi à delegacia registrar ocorrência e pedir novas medidas protetivas, as quais foram deferidas.
3. Ou seja, o apelante iniciou os atos executórios de uma lesão corporal e sua trajetória foi interrompida por intervenção de terceiro, podendo-se concluir que ele apenas não logrou êxito em lesionar a vítima, ao desferir um soco contra ela, por circunstâncias alheias à sua vontade, ficando devidamente comprovada a tentativa de lesão corporal descrita na denúncia.
4. No caso em comento, a falta de laudo atestando lesão corporal na vítima não afasta a tipicidade do crime, uma vez que tal perícia se faz dispensável, sobretudo porque se trata de lesão corporal tentada.
5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
7. Diante da não apuração da renda do réu e das aparentes condições econômicas precárias das partes, reduz-se o montante fixado na sentença, estabelecendo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), como indenização mínima por danos morais, sem prejuízo de complementação do montante na esfera cível.
8. Recurso parcialmente provido.